Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701182-08.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVIANE CARVALHO BARBOSA MARTINS EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos em nome de ESPÓLIO DE MARIA ROSA DE CARVALHO MARTINS em face de decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte recorrida, para reduzir o valor máximo de incidência da multa diária fixada no curso do processo, limitando a incidência da exação ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O recurso teve conhecimento negado, com fulcro no art. 932, c/c art. 76, § 2o, I, do CPC, por falta de regularização da representação processual pelo espólio agravante. Os advogados constituídos por VIVIANE CARVALHO BARBOSA MARTINS interpões embargos declaração, sob alegação de erro material, defendendo que está correta a representação processual da parte recorrente. Defende, em síntese, que a parte agravada não apresentou impugnação quanto à necessidade de apresentação de procuração pelo inventariante do ESPÓLIO DE MARIA ROSA DE CARVALHO MARTINS, parte que interpôs o agravo de instrumento, e que o despacho que determinou a regularização da representação processual também não trouxe essa especificação. Alega que atendeu a ordem de saneamento da representação processual, com a juntada da procuração outorgada por VIVIANE CARVALHO BARBOSA MARTINS, e ressalta que também não há procuração do espólio no cumprimento de sentença originário. Nesse sentido, defende que "... a cópia da procuração que instrui o feito principal foi efetivamente juntada, e na decisão não havia a fundamentação que a regularização processual deveria ocorrer em razão de não ter o inventariante conferido instrumento de procuração." Conclui que "...o erro material reside no fato de não haver fundamentação do motivo pelo qual ser determinada a regularização processual, na decisão que a determinou, enquanto já havia sido juntada cópia da procuração da agravante, diferentemente do sustentado pelo agravado." Com esses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o erro material suscitado, com a concessão de novo prazo para apresentar procuração do inventariante do espólio que interpôs o agravo de instrumento. Contrarrazões aos embargos de declaração no ID 35511891, pelo desprovimento dos aclaratórios. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, à rigor, não comportaria apreciação, por falta de pressuposto de admissibilidade. Isso porque apesar de impugnar decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por falta de representação processual do espólio agravante, o recurso não veio instruído com a necessária procuração concedida pelo inventariante. Contudo, em atenção ao caráter integrativo dos embargos de declaração, e versando o recurso sobre questão que, caso fosse acolhida, poderia ensejar nulidade processual, aprecio a pretensão aclaratória. Em que pese a irresignação manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, não existe o erro material aventado pelo embargante. O agravo de instrumento foi interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA ROSA DE CARVALHO MARTINS, sem procuração concedida pelo inventariante, que é pressuposto essencial para a regular representação processual da parte agravante. Assim, a questão não se resume à instrução documental do agravo de instrumento. De fato, a parte agravada suscitou preliminar de falta de capacidade postulatória em contraminuta (ID 37931081), sendo proferido o despacho de ID 38282979, que não se limitou a ordenar a correta instrução do recurso, determinando objetivamente: "...regularize a Agravante sua Representação Processual no prazo de 15(quinze) dias sob pena de não conhecimento do Recurso interposto." Mesmo sendo comezinha a regra de direito processual segundo a qual o espólio é representado em Juízo pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC), o que dispensa orientação ao advogado da parte, a determinação não foi atendida, já que foi apenas reiterada a juntada de procuração concedida por herdeira que não figura como inventariante do espólio recorrente (ID 38410903). Por consequência, foi proferida a decisão ora embargada, negando conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, c/c art. 76, § 2o, I, do CPC, por falta de regularização da representação processual pelo espólio agravante. Assim, não há qualquer erro de fato ou outro vício na decisão recorrida, que é clara quanto aos fundamentos que levaram à inadmissão do agravo de instrumento, confira-se: " Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese é manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, já que o espólio agravante não atendeu a determinação judicial para que promovesse a regularização da sua representação processual. Destaco, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, que quando é constatada a irregularidades da representação processual, deve ser concedido prazo razoável para a parte saneie o vício, sendo certo que, em grau recursal, o não atendimento da determinação pela parte recorrente impõe o não conhecimento do recurso, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: (...) Na hipótese, verifica-se que a autora veio à óbito ainda na fase de conhecimento do processo, passando a figurar no pólo ativo da lide seu espólio, representado pelo inventariante ADELINO DE CARVALHO BARBOSA MARTINS, sendo a substituição processual homologada pela decisão de ID 73791757 do processo originário, confira-se: "Demonstrado o falecimento da parte autora (ID: 73564952) e atendida a previsão do art. 313, § 2.o, inciso II, do CPC/2015, anote-se no polo ativo o ESPOLIO DE MARIA ROSA CARVALHO MARTINS, representada por seu inventariante ADELINO DE CARVALHO BARBOSA MARTINS, CPF n. 804.178.091-15. Após, subam os autos ao e. TJDFT ante a interposição de recurso de apelação (ID: 66901232)." Contudo, não consta do processo originário e do instrumento recursal procuração outorgada pelo inventariante ao advogado signatário da peça de interposição do agravo de instrumento, razão pela qual foi concedido ao espólio o prazo de 15 (quinze) dias para sanear sua representação processual, como se verifica no despacho de ID 38282979. A determinação não foi atendida pelo espólio recorrente, pois não foi apresentada procuração concedida pelo inventariante, mas apenas a procuração de ID 38410903, firmada em 8 de julho de 2021, por VIVIANE CARVALHO BARBOSA MARTINS, em nome próprio, tratando-se de pessoa que era curadora da autora em vida, e que, pelas informações que constam dos autos, não tem poderes para representar o espólio agravante. Assim, não restou regularizada a representação processual do espólio agravante, apesar de ter sido concedido prazo suficiente para tanto, o que obsta o seguimento do presente agravo de instrumento, à luz do disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no art. 932, c/c art. 76, § 2o, I, do CPC, por falta de regularização da representação processual pelo espólio agravante." (g.n.) Nesse contexto, verifica-se que não há erro material a ser sanado na decisão embargada. Ressalto, ainda, que a este Desembargador Relator cabe apenas a apreciação da admissibilidade do agravo de instrumento e não a administração do processo em primeiro grau de jurisdição, de modo que a irregularidade da representação do espólio no processo de origem deve ser suscitada e resolvida pelo Juízo da causa, à luz do art. 76, § 1o, do CPC. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Por fim, registro que caso seja interposto recurso em face da presente decisão, deverá ser apresentado procuração concedida pelo espólio recorrente, sob pena de não conhecimento da insurgência Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator